Tribunal: TJBA
Processo: 8023145-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023145-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: WANESSA RIBEIRO NERI MARQUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PLANO DE SAÚDE DE SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. PROIBIÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA DE PROCEDIMENTOS EM CASO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer formulada,
sob fundamento de cobrança por atendimento emergencial, em virtude da contratação de plano de saúde de segmentação exclusivamente ambulatorial.

2.
Com fulcro na Súmula 608 do STJ, é cediço que, existente a relação de consumo entre as partes litigantes, incabível que o plano, segurador de saúde, estabeleça contratos com cláusulas abusivas que limitem aos pacientes/ consumidores cobertura aos procedimentos necessários, podendo gerar complicações do quadro médico ou mesmo colocar em risco iminente as suas vidas.

3. Assim,
a Lei n.º 9.656/98, a qual versa acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde, determina ser obrigatória à cobertura do atendimento nos casos de emergência e urgência (art. 35-C).

4.
In casu
, a partir da análise dos autos
,
verifica-se que a apelada
mantém contrato de plano de saúde com a seguradora de saúde apelante, na modalidade ambulatorial,
desde o dia 12/11/2020
,
sob
n.º 484244198
, com objeto de garantir a cobertura parcial temporária de despesas médicos-hospitalares
com o parto.

5.
Outrossim, observa-se, mediante a guia de sepultamento do menor Arthur Miguel, falecido apenas 45 minutos após o parto, que a autora/ apelada precisou ser internada com urgência, vez que já possuía uma gravidez de risco, além de comorbidades como hipertensão e diabetes, e estava
acometida
com COVID-19.

5.
Nesse ínterim,
constatada a urgência da internação e dos procedimentos cirúrgicos, é obrigatória a cobertura do atendimento pela operadora do plano de saúde, ainda que se trate de plano tão somente ambulatorial, pois a lei não previu qualquer possibilidade de o órgão regulamentar restringir o preceito normativo citado.

6.
Desse modo, depreende-se que o magistrado primevo agiu acertadamente ao
declarar a inexistência dos débitos atribuídos aos apelados, assim como determinar que o plano de saúde apelante se abstenha de adotar qualquer medida de cobrança.

7.
Diante do não provimento do apelo do réu e, em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º
8023145-28.2023.8.05.0001,
tendo como apelante,
Hapvida Assistência Médica LTDA.
, e apelados,

Wanessa Ribbeiro Neri Marques dos Santos e Silvio de Jesus
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões, de de 2024.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18